Tribunal: TJPA
Processo: 0815608-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815608-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID TAVARES DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica em casos que demandam dilação probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil.

A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora do devedor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abusividade para que se possa conceder tutela de urgência em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 932, III; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAVID TAVARES DE CARVALHO
objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição Indébito com Pedido de Tutela Antecipada (processo n° 0814141-03.2024.8.14.0028).

Na ação originária, o agravante alega que o contrato de financiamento que celebrou com a parte agravada demonstrou-se verdadeiramente extorsivo, com cláusulas abusivas e juros exacerbado. Assim, postula nestes autos o reconhecimento do pedido de revisão das cláusulas abusivas constantes no contrato que se impugna.

Ademais, o autor pleiteou, no juízo de origem, tutela antecipada para fornecimento de novos carnês de pagamento com valor mensal de R$ 465,31 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) ou autorização para consignação judicial dos pagamentos, além de requerer que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Em seu agravo, o autor argumenta que não pretende eximir-se de pagar, porém, pretende o conhecimento da tutela para entrega de novo carnê com valor atualizado ou depósito das parcelas incontroversas, sustenta que a jurisprudência pátria reconhece o pedido da liminar pretendida. E ainda, afirma que a decisão recorrida pode causar-lhe prejuízos irreparáveis, posto que a verba compromete sua subsistência, assim, também requer o impedimento de qualquer registro de inadimplência até o efetivo julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em decisão de ID. 22249733, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

MÉRITO

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência em matéria revisional de contrato de financiamento que envolve suposta abusividade das cláusulas e juros.

No caso dos autos, a argumentação do apelo se baseia, em suma, nas seguintes teses: a) onerosidade excessiva decorrente de cláusulas abusivas que impõem a capitalização e a não utilização da taxa média de juros; b) possibilidade de concessão do depósito judicial das parcelas incontroversas; c) exclusão de seu nome dos registros de cadastros de inadimplentes; d) manutenção da posse do veículo objeto da demanda.

O ponto fulcral da insurgência, reside na suposta abusividade dos encargos decorrentes do débito contraído no bojo de contrato de financiamento de bem móvel.

À evidência, tal como decidi anteriormente (ID. 22249733), todas as teses demandam ampla dilação probatória e incursão no mérito. Na realidade, eventual revisão contratual exige dilação probatória ampla, inclusive com produção de perícia contábil, obedecido o contraditório,
não sendo seguro antecipar os efeitos da tutela, em momento anterior ao auxílio técnico referido.

Nesse cenário, não se vislumbra
a priori
a alegada abusividade na taxa de juros pactuada, ressaltando-se que o laudo técnico constante com a exordial não pode ser considerado como prova indicativa ou complementar da existência de cláusulas abusivas pautadas na adoção de juros abusivos e ilegais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a flagrante abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que em princípio não se verifica no presente feito, pois, conforme já assinalado, necessita-se de dilação probatória efetiva.

Ao lado disso, as exigências do art. 300 do CPC, deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, ou que há necessidade de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

Agrega-se à fundamentação, que sob o prisma das tutelas provisórias de urgência, revela-se precipitada a autorização para proibir a agravada de promover a cobrança do débito até o julgamento do mérito da ação revisional como pretendem os recorrentes, porque não estão presentes os requisitos para tanto. Dessa maneira, não se vislumbra de plano a abusividade das cláusulas contratuais atinentes a juros/correção monetária e, ainda, quando a suposta abusividade se vincula ao parecer técnico acostado sem o crivo do contraditório.

Ademais, não obstante a eventual aplicação de juros sobre juros implicar em desvantagem aos contratantes, é pacífico na jurisprudência que casos dessa natureza necessitam de perícia contábil a ser produzida judicialmente, sob o manto do contraditório – conforme Tema 572/STJ, situação que, por si só, confere inequívoca dilação probatória.

Nesse sentido, o TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812584-70.2021.8.14 .0000 AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE...Ver ementa completaJUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO PREENCHIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. , tendo como agravantes VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA e agravado NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora –

(TJ-PA - AI: 08125847020218140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PRECEDENTES DO TJPA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - AI: 08047268520218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Tangenciando o mérito da ação, sobre a capitalização de juros e taxa de juros, devem ser observadas, ainda, as Súmulas 539 e 541 do STJ. E a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ).

Ademais, também não pode ser conhecido o pedido de depósito dos valores judiciais, porque postula-se o depósito dos valores em montante menor ao contratado requerendo adimplir o financiamento com valor que supostamente entende devido, sem utilização de prova contundente que ateste a quantia apropriada. Assim, o depósito de valores pretendido invade o mérito dos autos, qual seja: impugnação aos valores e abusividade.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, no caso, não restaram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC capazes de ensejar o deferimento da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Mesmo sensível à proteção garantida constitucionalmente ao consumidor e aos argumentos trazidos pela parte agravante no que tange ao comprometimento de sua renda familiar, não vislumbro pela via estreita do Agravo de Instrumento
,
nenhuma alteração na base objetiva do contrato, tampouco abusividade flagrante de taxa de juros a inquinar as obrigações assumidas.

Assim, inexiste razão para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso, tudo nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025